Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19. DISTRATO UNILATERAL. DANOS EMERGENTES. VALOR DE VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo orientação do c. STJ, é admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.271.206/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).
2. Considerando a possibilidade de juntada de documentos novos e tendo em vista que a Apelante, a rigor, reiterou no recurso a tese defendida na petição inicial, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
3. O prejuízo patrimonial (perdas e danos) traduz-se nos danos emergentes, isto é, aquilo que efetivamente se perdeu, e em lucros cessantes, que se dá como reflexo futuro de ato sobre o patrimônio da vítima, conforme se extrai da norma disposta no art. 402 do CC/02.
4. O artigo 403 do Código Civil, por sua vez, consagra a necessidade da comprovação de nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e os danos materiais suportados, pois prevê que “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.
5. Constatado que a empresa Autora não comprova que o valor de venda dos testes rápidos de Covid-19 refere-se aos danos emergentes suportados, além daqueles concernentes ao transporte e armazenamento das mercadorias, bem como não demonstra o nexo de causalidade entre o distrato unilateral e o dano, afasta-se o dever de indenizar os danos materiais vindicados.
6. Verificada a sucumbência recíproca e proporcional, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 50% (cinquenta por cento) para a empresa Autora e 50% (cinquenta por cento) para as empresas Rés.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.